Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-63.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016218-63.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JORCELI AMELIO ALVES - CPF: 383.551.671-04 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSIVEL - DECISÃO FAVORAVEL AO AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APLICAÇÃO MULTA DO art. 1.021, § 4o, do CPC- RECURSO NÃO CONHECIDO.
1-Padece de interesse recursal ao Agravante para se insurgir contra decisão que lhe foi favorável, ao não conhecer do recurso interposto pela parte contrária.

2- Por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, pois evidente a ausência de interesse recursal da parte, deve ser aplicado ao recorrente a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

3-Recursão não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JORCELI AMELIO ALVES contra decisão unipessoal que não conheceu do Recurso de Apelação Cível, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

O Agravante requer a retratação do
decisum
ao fundamento da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, que fixou entendimento pelo cabimento da apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julga procedente a impugnação.

Ao final, requer o “recebimento e processamento do recurso de apelação, e total cumprimento da legislação pátria com o reconhecimento do direito adquirido do agravante e consequentemente seja reformada a decisão, com a perduração dos efeitos financeiros decorrentes da lei que previa a gratificação por antiguidade e merecimento até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal da data do ajuizamento da ação”.

Sem apresentação de contrarrazões id. 180334665.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece ser conhecido.

Isso porque, a admissibilidade de qualquer recurso exige a observância de requisitos subjetivos e objetivos. Dentre estes, está o interesse recursal, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior no Curso de Direito Processual Civil, 48. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 971:

Segundo a acatada lição de Barbosa Moreira, os requisitos avaliados no juízo de admissibilidade do recurso dividem-se em dois grupos: (i) requisitos intrínsecos (ou subjetivos), que são concernentes à própria existência do poder de recorrer, quais sejam: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; (ii) requisitos extrínsecos (ou objetivos), que são os relativos ao modo de exercício do direito de recorrer: a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.

O interesse recursal é determinado pela sucumbência do recorrente. No caso em apreço, o Agravante pugna pela retratação da decisão unipessoal que não conheceu o apelo da
parte contrária
, ou seja, do MUNICÍPIO DE SINOP, sem contar que a sentença lhe foi favorável.

Assim, levando em conta a ausência de sucumbência do recorrente, resta descaracterizado o interesse recursal.

Neste sentido, decidiu o Tribunal Mineiro:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO ATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECER. 1)
O interesse recursal decorre do prejuízo que a decisão tenha causado ao recorrente. 2) Falta interesse recursal ao agravante para se insurgir contra decisão que lhe foi favorável. 2)
Recurso não conhecido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.010678-3/004, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 29/09/2023).

Destarte, o Agravo Interno não deve ser conhecido.

À luz dessas considerações, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno por ausência de interesse recursal e condeno o agravante a pagar ao agravado multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023